Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DE PISOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em condenação em danos materiais e morais. Recurso da parte autora contra sentença que julgou seus pedidos parcialmente procedentes, postulando a majoração da indenização por danos materiais e a condenação em indenização por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Indenização por prestação de serviços defeituosos (art. 14 do CDC). Colocação de piso em vinil. Danos materiais. Valor da indenização. Restou evidente, pela prova dos autos, a prestação de serviço defeituoso na aplicação de pisos flutuantes na residência da autora (id 24164724 a 24164735), defeitos estes que se expressam na falta de acabamento de rodapés, dobras no piso e desajustes. A autora afirma, na inicial, que em razão dos defeitos no piso procurou outra empresa para o término do serviço, porém obteve como resposta a impossibilidade de concluir os serviço em razão da qualidade deste. Com a revelia da ré presume-se verdadeira a alegação da autora, de modo que se deve concluir que o caso é de inadimplemento completo da obrigação, uma vez que o serviço não restou concluído nem pode ser feito, senão com a remoção completa do material aplicado, que não comporta aproveitamento. Assim, com fundamento no art. 475 do Código Civil, é de se rescindir o contrato, devendo o réu restituir à autora o valor integral do preço, R$3.000,00, os quais devem ser atualizados e acrescidos de juros legais desde a citação.
4 – Danos Morais. A responsabilidade civil por danos morais, além da demonstração de ilícito contratual, exige a demonstração da ocorrência de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade, como vida, honra, integridade física ou psíquica, fatos que não restaram demonstrados ante qualidade dos serviços contratados. Os aborrecimentos vivenciados pela recorrente são comuns à vida em sociedade e ao contexto de uma sociedade de mercado, sem maiores repercussões quanto aos aspectos intrínsecos de sua personalidade. Sentença que se reforma para majorar o valor da indenização por danos materiais.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.